Tribunal: TJSP
Processo: 1001197-51.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. NULIDADE DE CONTRATO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Apelante afirma que foi abordado por um vendedor externo da Oi Móvel oferecendo um pacote familiar com ligações/sms ilimitados, no valor de R$ 99,90. Contrato celebrado. Mais tarde, tomou conhecimento de que havia sido ludibriado porque lhe foram cobradas faturas referentes a 4 planos individuais, ao invés de um

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. NULIDADE DE CONTRATO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Apelante afirma que foi abordado por um vendedor externo da Oi Móvel oferecendo um pacote familiar com ligações/sms ilimitados, no valor de R$ 99,90. Contrato celebrado. Mais tarde, tomou conhecimento de que havia sido ludibriado porque lhe foram cobradas faturas referentes a 4 planos individuais, ao invés de um plano familiar. Ausente composição extrajudicial, cancelou os contratos. Foi cobrada multa pela rescisão prematura. Pretende sejam anulados os débitos e a operadora condenada no pagamento de indenização por danos morais porque seu nome fora inserido no cadastro dos maus pagadores. Pedidos julgados improcedentes no primeiro grau. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Embora aplicáveis as disposições consumeristas, descabe a inversão do ônus da prova. Contrato celebrado presencialmente. Cabia ao autor juntar cópia do(s) contrato(s) celebrado(s). Prova que estava ao seu alcance. Fato constitutivo do seu direito. Apesar disso, omitiu-se. CONTRATOS. Restou a conclusão de que o apelante celebrou 4 contratos individuais de telefonia, de sorte que deve arcar com o pagamento das faturas, até o cancelamento dos contratos, ocorrido em 07.03.2019. O apelante não apresentou réplica, de modo que não contrapôs as alegações constantes da defesa. MULTA CONTRATUAL. Contrato celebrado presencialmente. O instrumento contratual firmado pelas partes, não está nos autos. Não há supedâneo para a cobrança de multa por rescisão antecipada. Não há sequer a certeza de que o consumidor estaria ciente deste dispositivo contratual, caso fosse comprovada a existência de cláusula contratual que versasse acerca da penalidade, o que viria a contrariar as normas de direito material relativas as princípio da informação. Os serviços cobrados após o cancelamento dos planos de telefonia, 07.03.2019, não subsistem. Também, não subsistem as faturas em que há a exigência de multa pela rescisão antecipada ou quebra da fidelidade. DANOS MORAIS. Inocorrência. Ausência de lesão a direitos de personalidade, bem como da negativação do nome do autor no rol de inadimplentes. Indenização indevida. SUCUMBÊNCIA. Modificação parcial da r. sentença. Procedência parcial dos pleitos. Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.